Tribunal: TJDFT
Processo: 0704525-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A prescrição é quinquenal para a execução de dívidas passivas do Distrito Federal, nos termos do art. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32. Além disso, no REsp 1.388.000/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 877), foi fixada a seguinte tese jurídica: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90. Já o art. 9o do referido Decreto estabelece que a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Nessa direção, o enunciado da Súmula 383 do STF: A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.
1.1. O STJ firmou entendimento no sentido de que a execução coletiva representa causa interruptiva da prescrição para as execuções individuais, em determinadas hipóteses, não se limitando, contudo, aos feitos em que se discute a legitimidade do Sindicato.
2. No caso, o cumprimento de sentença coletiva tramitou até que, no julgamento do REsp 1.754.067/DF, o STJ entendeu que era possível a prévia liquidação de sentença genérica, de forma coletiva, pelo próprio Sindicato ou a liquidação individual, pela parte.
2.1. Considerando o trânsito em julgado (03/12/2019) do cumprimento de sentença coletiva não satisfeito, por força do REsp 1.754.067/DF, e a propositura do pedido de liquidação individual da sentença coletiva em 19/04/2022, não houve prescrição da pretensão executiva, porquanto não transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados de 3/12/2019, para propor a execução individual.
3. Apelação conhecida e provida.